Tribunal: TJDFT
Processo: 0701746-50.2023.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSÊNCIA DE PROVA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. NÃO COMPROVADO RISCO DE DANO IRREPARÁVEL. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora em face da decisão do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que indeferiu a tutela de urgência requerida e suscitou conflito negativo de competência.
2. Recurso próprio e tempestivo. Gratuidade de justiça concedida (ID 50886227).
3. Em suas razões recursais, a parte requerente alega que após sua devida aprovação nas provas objetivas e discursivas do Concurso Público ao cargo 101 - Auditor de Atividades Urbanas - Vigilância Sanitária, regulado pelo Edital ATUB no 001/2022, identificou questões que estavam em desacordo com o estabelecido no edital, em violação ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório. Aduz, especificamente, que a Questão 39 cobriu um tópico não presente no edital; a Questão 48 abordou temas sobre a Rede de Atenção Psicossocial e pessoas com transtornos mentais, também não previstos; e a Questão 60 adotou um posicionamento que diverge do estabelecido pelo Decreto 8.077/2013. O agravante ressalta que a banca, ao se posicionar sobre a Questão 48, indicou referências à Política Nacional de Atenção Básica, a qual não estava contemplada no edital. Argumenta o recorrente que há probabilidade do direito, dado que as questões extrapolam o conteúdo programático ou contrariam o texto legal, bem como há perigo da demora, pois a retificação dessas questões pode influenciar positivamente sua classificação no certame, tendo em vista que cada questão tem peso de 02 pontos.
4. Em contrarrazões, a primeira requerida aduz que, quanto à matéria fática, a prova constante dos autos demonstra a inexistência de elementos aptos a deferir a pretensão do recorrente, e quanto à questão de direito, a decisão recorrida esta em consonância com a jurisprudência do TJDFT e dos Tribunais Superiores, no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário analisar o mérito dos critérios de avaliação previstos em seleção pública, assim, não havendo motivos para reforma.
5. A segunda requerida, em contrarrazões, sustenta que não há ilegalidade nas questões pugnadas a ensejar intervenção do Poder Judiciário.
6. Antecipação de tutela recursal indeferida (ID 50886227).
7. Consoante jurisprudência consolidada do STF, ao Poder Judiciário somente é possível analisar o mérito da correção da prova de concurso público quando ocorrer flagrante ilegalidade. Nesse sentido, destaco a tese adotada no tema 485: "Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade." (RE 632853, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23-04-2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015 RTJ VOL-00235-01 PP-00249)
8. Para concessão de antecipação provisória dos efeitos da tutela, é imprescindível a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09 estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação.
9. No caso, a parte agravante não comprovou satisfatoriamente os requisitos para a medida solicitada, uma vez que não há prova inequívoca de flagrante ilegalidade da banca examinadora no método de correção da prova objetiva ou de risco de dano irreparável ao recorrente.
10. Em análise preliminar, verifica-se que o conteúdo da questão n. 39 ("Em conformidade com o Manual de controle higiênico-sanitário em alimentos (SILVA JUNIOR, 2002), o sistema de avaliação dos perigos em pontos críticos de controle, recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS), pode ser utilizado durante as inspeções sanitárias para avaliar a eficácia e a efetividade de processos, meios e instalações, assim como dos controles utilizados na produção, no armazenamento, no transporte, na distribuição, na comercialização e no consumo dos alimentos.") aparenta estar inserida no edital sob o item "10 Classificação e gerenciamento de riscos sanitário e análise de pontos críticos de controle.". Faz-se necessário destacar que não se exige que o edital detalhe especificamente de qual manual as questões foram derivadas. Ainda em exame perfunctório, a questão 48 ("No que se refere aos cuidados com as pessoas em sofrimento mental, que são ofertados pela Rede de Atenção Psicossocial, considera-se como um ponto de atenção básica o (a)") cuida da Rede de Atenção Psicossocial, tema aparentemente inserido em "4 Organização e funcionamento do Sistema Único de Saúde – SUS". Quanto à questão n. 60 ("A quem compete a implementação do recolhimento de medicamentos em casos de indícios ou comprovação de desvio de qualidade ou que tenham seu registro cancelado? (E) A fabricantes ou importadores que detêm o registro do medicamento, conforme o Decreto n° 8.077/2013."), igualmente não resta demonstrada flagrante ilegalidade, considerando-se o exposto no art. 15, § 1o do Decreto n° 8.077/2013: "§ 1o As empresas titulares de registro, fabricantes ou importadoras, têm a responsabilidade de garantir e zelar pela manutenção da qualidade, segurança e eficácia dos produtos até o consumidor final, para evitar riscos e efeitos adversos à saúde.*".
11. Ademais, o recorrente não esclareceu possibilidade de eliminação do certame diante da alegada ilegalidade. Assim, na hipótese de eventual procedência dos pedidos do autor, estaria resguardado o direito do agravante em prosseguir no certame, caso não seja eliminado no curso de formação, e ser reclassificado.
12. No caso em apreço, registro que milita em favor da Administração Pública a presunção de legalidade dos seus atos, revelando-se necessária a instrução processual a fim de verificar os erros de correção apontados pela agravante, já que de pronto, em uma cognição sumária, não é possível observar qualquer ilegalidade a ser corrigida pelo Poder Judiciário.
13. Agravo de instrumento conhecido e improvido. Decisão mantida. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 300,00 (trezentos reais), nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.